Tribunal: TJBA
Processo: 8062293-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062293-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON NEVES DA SILVA

Advogado(s): GENIVALDO SANTANA LINS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO POR MEIO DO DJE. NULIDADE. NOVA INTIMAÇÃO, POR MEIO ELETRÔNICO, REALIZADA
EM
20/11/2023
. MANIFESTAÇÃO EM 01/04/2022. DESÍDIA INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL
.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intimação do despacho que determinou a intimação do agravado para se manifestar sobre a nomeação foi realizada por meio do Diário da Justiça, e não através do oficial de justiça, ou mesmo pelo meio eletrônico, conforme preconizam o art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, arts. 5º e 9º da Lei 11.419/2006 e art. 183 do Código de Processo Civil, sendo forçoso reconhecer a nulidade de tal ato.

2. Compulsando os autos no sistema eletrônico PJE 1º Grau, verifica-se, na aba Expedientes (
Intimação 36883736)
, que somente em 13/03/2024 o agravado foi intimado do despacho proferido em
20/11/2023, p
or meio eletrônico, através de sua procuradoria jurídica cadastrada no PJe, nos termos do Decreto 532/2020 do TJBA, que instituiu o domicílio eletrônico para comunicação de entes públicos e das empresas privadas.
Nessa senda, tendo em mira que o
agravado se manifestou em 01/04/2024, requerendo a anotação da penhora no registro do imóvel, não se pode taxá-lo de desidioso, e tampouco
lhe impor a prescrição intercorrente.

3. Ademais, como é cediço, o simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, o que não se vislumbra no caso.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8062293-15.2024.8.05.0000

em que é agravante
EDSON NEVES DA SILVA
e agravado
MUNICIPIO DE UBATA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.